Tribunal: STF
Processo: RE 72828
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
- Imunidade recíproca. Ação ajuizada na vigência da Constituição de 1946. Aplicação da Súmula n. 74, verbis: "O imóvel transcrito em nome da autarquia embora objeto de promessa de venda a particulares, continua imune de impostos locais." Recurso extraordinário provido.